Tribunal: TCU
Processo: 038.505/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações e cópias do inteiro teor dos autos relativos ao TC 005.576/2019-9, TC 018.933/2019-0 e respectivos apensos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Presidente do Senado Federal, Senador David Alcolumbre, por meio do Ofício 987/SF, de 19/11/2019, que encaminha o Requerimento no 650 de 2019, de autoria do Senador Álvaro Dias, aprovado pelo Plenário do Senado Federal, em que requer ao Tribunal de Contas da União que informe sobre os procedimentos e remeta cópia do inteiro teor dos autos relativos aos TC Processo 005.576/2019-9 , TC Processo 018.933/2019-0 e respectivos apensos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução-TCU 215/2008. 9.2. informar ao Presidente do Senado Federal que: 9.2.1. o TC Processo 005.576/2019-9 , que trata de possíveis irregularidades nos trabalhos realizados pela Equipe Especial de Programação de Combate a Fraudes Tributárias (EEP-Fraude), da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, encontra-se pendente de deliberação nesta Corte de Contas, havendo-se utilizado para sua instrução dos procedimentos de inspeção junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como de diligências/solicitações de informações a Tribunais Superiores e órgãos relacionados ao objeto da Representação; 9.2.2. o TC Processo 018.933/2019-0 , que trata de representação formulada pelo MPTCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com eventual desvio de finalidade e possível dispêndio indevido de recursos públicos ao empreenderem análise das atividades financeiras do jornalista Glenn Greenwald, encontra-se pendente de deliberação nesta Corte de Contas, havendo-se utilizado para sua instrução dos procedimentos de oitiva do Ministro da Economia e do Presidente Substituto do Coaf, além de diligências; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima: 9.3.1. cópia das peças constantes do TC Processo 005.576/2019-9 , à exceção das peças protegidas por sigilo fiscal, nos termos do art. 198 do Código Tributário Nacional - Lei 5.172/1966 (peças 7, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 32, 35, 57, 63, 64, 65, 66, 72, 78, 82, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 105, 108 e 134), e por sigilo comercial, nos termos do art. 155, §§ 1o e 2o, da Lei 6.404/1976 (peças 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139 e 140), além de cópia de inteiro teor do TC Processo 027.919/2019-6 , do TC Processo 004.784/2019-7 e da presente Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 038.505/2019-3 ); 9.3.2. cópia do inteiro teor do TC Processo 018.933/2019-0 , à exceção das peças 29, 32 e conteúdo não digitalizável, por estarem resguardadas por segredo de justiça previsto no art. 201, § 6°, do Decreto-Lei 3.689/1941, em atenção à Resolução-TCU 294/2018, art. 11, inciso IV, c/c os arts. 23 e 24 da Lei 12.527/2011; 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que informe ao solicitante a classificação da informação e eventuais restrições sobre as peças encaminhadas, tendo em vista as disposições das Resoluções-TCU 294/2018 e 259/2014; 9.5. alertar ao solicitante, em razão dos regramentos contidos nas Resoluções-TCU 294/2018 e 259/2014, sobre o caráter sigiloso de peças dos processos e sobre a necessidade de se manter a confidencialidade das informações compartilhadas, em atenção ao disposto no art. 26, caput e parágrafo único, da Lei 12.527/2011; 9.6. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da referida resolução aos processos TC Processo 005.576/2019-9 e TC Processo 018.933/2019-0 , uma vez reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente Solicitação; 9.7. juntar cópia deste acórdão aos processos TC Processo 005.576/2019-9 e TC Processo 018.933/2019-0 , em atendimento ao art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008, para cumprimento do disposto no item 9.6; 9.8. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que providencie encaminhamento de cópia dos acórdãos que forem prolatados nos TC Processo 005.576/2019-9 e TC Processo 018.933/2019-0 ao Presidente do Senado Federal como complementação ao atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, em atenção ao art. 17, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.9. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.